Tribunal: CARF
Processo: 13433.000321/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000321/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.095 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MARICULTURA TROPICAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS CONCEITO
O direito ao crédito presumido e ao crédito básico de IPI restringe-se às
aquisições de matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagem utilizados no processo produtivo e consumidos a partir de contato
direto sobre o produto em fabricação.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA CRIAÇÃO
DE CAMARÕES. POSSIBILIDADE.
Os produtos utilizados na fabricação de produtos exportados, que atendam os
requisitos para se classificar como insumos, podem ser computados no cálculo
do crédito presumido de IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, por maioria de votos, dar provimento
parcial para reverter as glosas relacionadas as despesas com alevinos, rações e tratos culturais.
Vencida, no mérito, a conselheira Mara Cristina Sifuentes que negava provimento ao Recurso.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Mara Cristina Sifuentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina
Sifuentes e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000321/2009-11
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000321/2009-11

Relatório
Adoto o relatório produzido pelo julgador de piso visto que bem sintetiza os fatos:
Inicialmente registra-se que a menção à numeração das folhas diz respeito à versão
digitalizada do processo.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade acompanhada de documentos, postada
tempestivamente, em Agência dos Correios, em 08/setembro/2009, por
MARICULTURA TROPICAL LTDA - CNPJ n° 03.983.844/0001-98 (fls. 79/86)
contra Despacho Decisório de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Mossoró/RN, que homologou parcialmente a
compensação de crédito pleiteada por meio da PER/DCOMP n°
22678.50839.170904.1.3.01-7221 e não homologou as compensações pleiteadas pelos
PER/DCOMP 42128.50664.221004.1.3.01-7710 e 25707.08400.060906.1.3.01-0150
(Despacho Decisório às fls. 62/66; ciência da Decisão em 13/agosto/2009 – fls. 67).
Os PER/DCOMP acima identificados apresentam créditos com origem em
ressarcimento de IPI do 3° trimestre/2003, a serem compensados com débitos de IRRF,
IOF, CONFINS e CSLL dos anos-calendário 2003 e 2004.
Conforme o Despacho Decisório, a Maricultura Tropical é uma empresa produtora e
exportadora de camarões e o processo de industrialização de seu produto se resume à
limpeza, retirada de pernas, cabeças, cascas (beneficiamento), congelamento e
acondicionamento em embalagens para consumo final; no caso da industrialização de
camarão não se usam matérias primas a serem agregadas ao produto industrializado; o
camarão chega ao estabelecimento industrializador como camarão in natura, não sofre
qualquer processo que o transforme em produto diverso, não incorpora nenhuma outra
matéria prima, apenas é aperfeiçoado para consumo e embalado. Este beneficiamento,
como já dito, se limita à limpeza por processos mecânicos (lavagem e cata manual).
Com base nos conceitos de industrialização constantes na legislação do IPI, somente se
caracterizam como matéria-prima (MP) e produto intermediário (PI) os produtos que se
integram ao produto final, ou que, embora não se integrando ao novo produto fabricado,
sejam consumidos, em decorrência de ação direta sobre o mesmo, no processo de
fabricação. Neste sentido, somente a aquisição de matéria prima original (camarão in
natura) e de material de embalagem podem ser computados para determinação da base
de cálculo dos créditos presumidos de IPI.
Nas Notas Fiscais apresentadas pela empresa verificou-se que muitas se referiam à fase
pré-industrial da produção do camarão, como aquisição de larvas, ração e produtos
químicos usados na carcinicultura; outras são relativas a despesas gerais da empresa,
como alimentação do trabalhador, combustível, telefone, energia elétrica, peças de
reposição para manutenção de bens do ativo, etc. Em vista disso, vários valores
informados foram glosados e foram feitos os cálculos dos créditos presumidos de IPI,
mês a mês, tendo-se extraído dos sistemas da RFB as exportações efetuadas pela
empresa no ano de 2003. Tais valores foram comparados com os informados na DIPJ do
ano-calendário 2003 e lançados na DCP do mesmo período. Com isso foi feita uma
planilha com o cálculo dos créditos presumidos, resultando em crédito presumido para o
3° trimestre/2003 no valor de R$3.016,42.
Com o reconhecimento de crédito no valor acima foi homologado parcialmente a
compensação requerida por meio da PER/DCOMP n° 22678.50839.170904.1.3.01-
7221, até o limite do crédito reconhecido, e não foram homologadas as compensações
pleiteadas
pelos
PER/DCOMP
42128.50664.221004.1.3.01-
7710
e
25707.08400.060906.1.3.01-0150.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000321/2009-11

As principais razões de contestação apresentadas pela empresa interessada foram
essencialmente:
a) Todo o problema se origina na classificação fiscal, na Tabela de Incidência do IPI -
TIPI, do produto camarão. Trata-se de produto industrializado, no campo de incidência
do IPI, com alíquota zero, ainda que in natura. Veja-se o art.10 da Lei n° 7.798/89,
transcrito às fls. 81 e o anexo V dessa lei, onde estão citados nominalmente na posição
fiscal correspondente os crustáceos em geral (03.06), independentemente do estado ou
peso. Já a Tabela TIPI, Decreto 4.070/2001 apontava a posição 03.06, com alíquota
zero. Em suma: crustáceos, independentemente do estado ou peso, são produtos
industrializados, tributados pelo IPI, com alíquota zero;
b) Qual o sentido de classificar como industrializado um produto quase in natura,
apenas aperfeiçoado para consumo e embalado, conforme disse o Auditor-Fiscal? É que
a lei não pode se omitir às mudanças da economia, no mundo e no Brasil. No nordeste
do Brasil vem-se implantando a indústria da criação, engorda e ceva de peixe (tilápia) e
do crustáceo (camarão). Tem-se agora, a partir de avanços tecnológicos, uma complexa
atividade industrial que resulta numa nova “fabricação”, um “produto fabricado”, o
produto final: o crustáceo industrializado; muito diferente da atividade extrativista de
jogar a rede ao mar.
Forma-se uma linha de fabricação industrial, com os seus insumos de matérias-primas
(alevinos), produtos intermediários (rações e tratos culturais) e material de embalagem,
obtendo-se, por fim, o produto final, o camarão made in Brazil;
c) Alega que o camarão produzido desta forma é um produto industrial. Que das cinco
operações clássicas de industrialização, conceituadas na Lei n°
4.502/64
(transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento e re-condicionamento),
somente na transformação e na montagem tem-se produtos anteriores transmutados em
produto novo; nos demais, permanece o mesmo produto, com agregamento ou não, de
insumos, mais o processo laborativo. Que no caso em foco, partindo-se do camarão em
estado larvar, evidente que não congelado, da posição TIPI 0306.2300 as larvas são
submetidas ao “processo industrial” da “fabricação” - evidentemente uma ficção legal -
sofrendo o arraçoamento, o manejo e a tecnologia, e obtendo-se a partir das tais larvas,
um produto pronto para a segunda etapa de “beneficiamento”, qual seja, camarões
congelados, com a conseqüente mudança da classificação fiscal. Ou seja, com uso de
tecnologia, aquele produto primitivo, classificado na posição 0306.23.00 (camarões não
congelados), transforma-se no produto enquadrado na posição 0306.1300 (camarão
congelado), ambos com alíquota zero.
Pelas razões expostas, pede a reforma da decisão, para se reconhecer a legitimidade do
creditamento sobre os insumos da atividade industrial de cria, manejo, pesca e
beneficiamento do camarão exportado, sobre todos os seus insumos, conforme
demonstrado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente no acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento de Porto Alegre (RS), com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. GLOSA NÃO CONTESTADA. DECISÃO
DEFINITIVA.
Considera-se definitiva a glosa não contestada, nos termos do processo administrativo
fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000321/2009-11

Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PRODUTOS UTILIZADOS NA CRIAÇÃO DE ANIMAIS.
Insumos utilizados na criação de animais não se enquadram no conceito de MP, PI ou
ME, bem assim essa atividade não se subsume ao conceito de operação de
industrialização.
Inconformada a Recorrente recorre a este conselho alegando preliminarmente que
impugnou as glosas de despesas referentes às Notas Fiscais relativas a despesas gerais da
empresa, como alimentação do trabalhador, combustível, telefone, energia elétrica, peças de
reposição para manutenção de bens do ativo e no mais replica os argumentos da manifestação de
inconformidade já relatados acima.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade para
julgamento nesta turma.
A controvérsia esta nas razões pela homologação parcial da PER/DCOMP que
apresenta créditos com origem em ressarcimento de IPI, previsto na Lei n.o 9363/1996, do 3°
trimestre/2003, a serem compensados com débitos de IRRF, IOF, CONFINS e CSLL dos anos-
calendário 2003 e 2004.
Preliminar
Inicialmente a recorrente destaca que as afirmações do julgador de piso quanto a
ausência de impugnação específica às glosas relacionadas a despesas gerais da empresa, como
alimentação do trabalhador, combustível, telefone, energia elétrica, peças de reposição para
manutenção de bens do ativo é um erro material. Pois assim consta no acórdão:
De imediato registre-se que não houve Manifestação de Inconformidade quanto à glosa
dos créditos referentes às Notas Fiscais relativas a despesas gerais da empresa, como
alimentação do trabalhador, combustível, telefone, energia elétrica, peças de
reposição para manutenção de bens do ativo, etc., o que torna tal glosa definitiva na
esfera administrativa de acordo com os arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235 e
alterações, que assim estabelecem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Contudo, alega a recorrente que impugnou todos os pontos de glosas, vejamos:
A glosa corresponde precisamente ao genérico: PRODUTOS UTILIZADOS NA
CRIAÇÃO DE ANIMAIS – vide ementa do acórdão recorrido, ante o que a
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000321/2009-11

impugnação referiu a atividade criatória de camarões como um “processo
industrial” aplicado sobre um produto legalmente considerado como industrial. Nestas
condições, o acórdão laborou em erro material quando entendeu que todos os insumos
empregados no processo criatório, glosados, não foram impugnados. Foram-no,
sim, todos, devidamente impugnados porque sob a acusação genérica do supostamente
indevido processo industrial que, em se tratando de produtos do capítulo 03 da TIPI
aplica-se também sobre os animais vivos, uma ficção legal, mas nem por isto, porque
legal, inválida.
Nesse ponto verifico que a Recorrente incorreu em equívoco de interpretação,
visto que o acórdão recorrido não fala que ‘todos os insumos empregados no processo criatório,
glosados, não foram impugnados’ e sim que os insumos relacionados a despesas gerais da
empresa, como alimentação do trabalhador, combustível, telefone, energia elétrica, peças de
reposição para manutenção de bens do ativo não foram objeto de impugnação.
Nesse ponto assiste razão ao julgador de primeira instância, pois, de fato, não há
na Manifestação de Inconformidade impugnação específica ou mesmo alusão, por parte da
manifestante, informando por quais razões essas despesas administrativas se enquadram no
conceito de aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, para utilização no processo produtivo de que trata o artigo 1o do lei n.o
9.363/1996. 1
Sendo assim, rejeito e preliminar denominada pela recorrente como “preliminar de
abrangência” por entender que os termos impugnados não abrange as despesas administrativas,
visto que assiste razão ao julgador de piso quanto a preclusão do direito.
Mérito
Passamos agora a análise do mérito que trata das glosas referentes a matérias-
primas (alevinos) e produtos intermediários (rações e tratos culturais) que nos ternos do que
alega a recorrente utilizados no processo de industrialização que transforma o camarão em
produtos finais para exportação.
Inicialmente destaco que alevino é conceituado como designação dada aos peixes
recém saídos do ovo e que rações e tratos culturais é entendida como a alimentação necessária
para o desenvolvimento do camarão.
Conforme se verifica pelas nomenclaturas tratam-se de insumos utilizados na fase
pré-industrial da produção do camarão, sem os quais a produção em larga escala, para
exportação, como é o caso da atividade da empresa recorrente, não seria possível.
A legislação aqui invocada com a finalidade de obtenção de ressarcimento do
crédito de IPI, Lei n.o 9.363 de 1996, assim dispõs:

1 Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre
Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7
de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
para utilização no processo produtivo.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação para o exterior.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000321/2009-11

Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
Dessa forma, cabe aqui analisar se os insumos objetos das glosas estão dentro dos
conceitos de “matérias-primas e produtos intermediários”. Sendo que como matéria-prima
entende-se um produto utilizado como base em um processo produtivo para a obtenção de um
produto acabado, por sua vez o produto intermediário é utilizado no processo de produção
contribuindo para o resultado final do produto acabado.
Sob essa ótica, cabe ainda levar em consideração a atividade fim da empresa que é
a produção e exportação do camarão. Evidente que nos atuais tempos modernos, não cabe, nesse
caso, falar em pesca de atividade manual. Conforme mencionado no Recurso Voluntário:
É que a lei fiscal não pode omitir-se às mudanças da economia, no mundo e no Brasil.
Sabe-se que o Nordeste do Brasil vem implantando a indústria da criação, engorda e
ceva de peixe (tilápia) e do crustáceo (camarão), tal como o fez, há mais tempo, o Chile,
com o salmão, Tem-se, agora, a partir de avanços tecnológicos, uma complexa atividade
industrial, uma nova “fabricação”, com um novo “produto fabricado”, o “peixe, o
crustáceo industrializado”, o que muito difere da indústria extrativista de jogar
biblicamente a rede ao mar.
Dentro desse contexto fático entendo que assiste razão ao recorrente em
considerar que os alevinos e as rações e tratos culturais fazem parte do processo de
industrialização do camarão enquadrando-se no conceito de matérias-primas e produtos
intermediários.
Nesse mesmo sentido observo o posicionamento do ilustre Conselheiro Pedro
Sousa Bispo ao citar o voto do também ilustre Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, no acórdão n.o
3402005.304 e peço vênia para destacar os trechos abaixo:
(...)
A mesma matéria já foi enfrentada por outras turmas desta Câmara do contencioso
administrativo. A Turma Especial da Terceira Seção analisou a mesma questão,
envolvendo outra empresa produtora de camarão congelado, em voto proferido pelo
Relator Hélcio Lafetá Reis no acórdão no 380301.639, no qual se entendeu que caberia
incluir na base do crédito presumido do IPI os insumos utilizados diretamente na etapa
inicial de industrialização do camarão congelado, correspondente à criação dos
camarões. Dessa forma, com a devida vênia, filio-me aos fundamentos explicitados no
referido acórdão, por entender que foi dada a melhor solução para a lide diante dos fatos
relatados e legislação que rege a matéria.
A seguir transcrevo o trecho do voto esclarecedor da questão:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000321/2009-11

Quanto à glosa dos insumos aplicados na atividade de criação de camarões, não se
consegue extrair da legislação tributária que rege a matéria tal vedação.
A autoridade administrativa amparou a glosa no fato de que, por se tratar de atividade
agrícola, a criação de camarões estaria excluída do conceito de industrialização, em
razão do que os insumos consumidos não poderiam gerar crédito presumido de IPI.
O crédito presumido não se confunde com o crédito básico de IPI, não podendo se
invocar a sistemática da não cumulatividade em sua apuração, pois constitui-se em
incentivo à exportação a partir do afastamento dos efeitos da cumulatividade da Cofins
e da Contribuição para o PIS, sendo relevante, na situação, ter havido a incidência
dessas contribuições nas etapas anteriores do ciclo de produção, independentemente de
haver ou não incidência do IPI.
(...)
Tendo em vista essas considerações entendo por indevida as glosas realizadas
referentes ao alevinos, rações e tratos culturais, devendo ser mantido entendimento de preclusão
dos argumentos relacionados as despesas administrativas.
Diante do exposto, rejeito a preliminar e dou parcial provimento para reverter as
glosas relacionadas as despesas com alevinos, rações e tratos culturais.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Declaração de Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes
Em que pese o bem fundamentado voto do Relator, Conselheiro Márcio Robson
Costa, ouso dele divergir e passo a apresentar minhas razões para tal posicionamento.
Conforme já esclarecido no despacho decisório, a empresa Maricultura Tropical é
uma empresa produtora e exportadora de camarões e o processo de industrialização de seu
produto se resume à limpeza, retirada de pernas, cabeças, cascas (beneficiamento), congelamento
e acondicionamento em embalagens para consumo final; no caso da industrialização de camarão
não se usam matérias primas a serem agregadas ao produto industrializado; o camarão chega ao
estabelecimento industrializador como camarão in natura, não sofre qualquer processo que o
transforme em produto diverso, não incorpora nenhuma outra matéria prima, apenas é
aperfeiçoado para consumo e embalado. Este beneficiamento, como já dito, se limita à limpeza
por processos mecânicos (lavagem e cata manual).
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000321/2009-11

Como já esclarecido no voto do Relator, não existe divergência de minha parte
quanto ao conceito de insumo para critério de utilização no computo do IPI:
Com base nos conceitos de industrialização constantes na legislação do IPI, somente se
caracterizam como matéria-prima (MP) e produto intermediário (PI) os produtos que se
integram ao produto final, ou que, embora não se integrando ao novo produto fabricado,
sejam consumidos, em decorrência de ação direta sobre o mesmo, no processo de
fabricação. Neste sentido, somente a aquisição de matéria prima original (camarão in
natura) e de material de embalagem podem ser computados para determinação da base
de cálculo dos créditos presumidos de IPI.
Minha divergência refere-se a possibilidade de apropriação dos insumos da fase
pré-industrial, que conforme já esclarecido algumas Notas Fiscais apresentadas pela empresa se
referiam à fase pré-industrial da produção do camarão, como aquisição de larvas, ração e
produtos químicos usados na carcinicultura que foram glosados pela fiscalização e acatados na
decisão final desse Colegiado, o que se considera o “insumo do insumo”.
Conforme já relatei algumas vezes entendo ser possível a apropriação de créditos
da fase pré-industrial, os “insumos dos insumos” , para fins de creditamento das contribuições
PIS e Cofins, dado o conceito mais alargado da Base de Cálculo, diferente do caso do IPI, e
também pela aplicação dos critérios de Essencialidade e Relevância, conforme já decidido pelo
STJ em sede de Recurso Repetitivo.
A partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do critério
jurídico aplicável ao conceito de insumos para PIS e Cofins (Recurso Especial 1.221.170/PR), e,
o posicionamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a partir da decisão do
STJ, constante da Nota SEI PGFN/MF 63/2018, e também Parecer Cosit no 5/2018, foi possível
que o CARF começasse a aplicar em suas decisões a possibilidade de creditamento dos “insumos
dos insumos”, ou insumos da fase agrícola para as contribuições Pis e Cofins. Conceito que
ainda não pode ser aplicável para o IPI.
No caso em exame dois são os impeditivos a apropriação dos créditos da fase pré-
industrial. Primeiro, o escopo das atividades da empresa, que conforme foi esclarecido no
despacho decisório e não contestado pela recorrente, ela se dedica ao beneficiamento do
camarão, sendo seu processo de industrialização resumido à limpeza, retirada de pernas, cabeças,
cascas (beneficiamento), congelamento e acondicionamento em embalagens para consumo final.
Segundo, pela própria limitação disposta na Lei no 9.396/96, que determina no seu
art. 1oque as matérias-primas, produtos intermediários, e material de embalagem devem ser
utilizados no seu processo produtivo.
E processo produtivo é aquele que esta descrito na Lei no4.502/64, qual seja o
processo de industrialização. A carnicinicultura não constitui atividade industrial, sendo uma
fase rural da produção, não sujeita ao Imposto IPI.
Esse assunto já foi enfrentado no acórdão no 3401-007.501, de 23 de junho de
2020, do Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli que tomo a liberdade de reproduzir
porque bem esclarece o assunto:
Questiona-se a possibilidade de creditamento tão somente em relação à primeira, que no
entender da fiscalização, confirmado pela decisão de primeira instância, não constitui
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000321/2009-11

atividade de industrialização e, portanto, não se subsume à hipótese de apuração do
crédito presumido prevista na Lei n° 9.396/96, que dispõe:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7,
de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)Art. 3° Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita
operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das
normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1o, tendo em
vista o valor constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo
fornecedor ao produtor exportador.
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem. (grifo
nosso)
Dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o benefício é concedido à empresa
que se enquadre no conceito de estabelecimento produtor nos termos da legislação do
IPI, da qual devem ser extraídos igualmente os conceitos de produção, matéria-prima,
produtos intermediários e material de embalagem. Assim, confira-se o disposto na Lei
no 4.502/1964 e no seu regulamento, o Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002), vigente à
época dos fatos.
Lei no 4.502, de 1964 Art. 3o Considera-se estabelecimento produtor todo
aquêle que industrializar produtos sujeitos ao impôsto.
Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, considera-se industrialização
qualquer operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento,
utilização, acabamento ou apresentação do produto, salvo: (...)
RIPI/2002
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como:
I - a que, exercida sobre matérias primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II – a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto (beneficiamento);
III – a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo
produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal (montagem);
IV – a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da embalagem,
ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine
apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento); ou V –
a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000321/2009-11

inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização (renovação ou
recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o
processo utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações
ou equipamentos empregados. (grifo nosso)
Ressoa claro, à luz da legislação do IPI, que a carcinicultura não constitui
atividade industrial, tanto que a Recorrente sequer preencheu o
demonstrativo de crédito presumido na DCTF e apresentou o Livro de
Apuração do IPI. E pretende ver sua atividade reconhecida como industrial
para fins de creditamento, advogando serem ambas as fases da produção e
beneficiamento do camarão interdependentes e indissociáveis. Ora, a
existência de ambas as atividades dissociadas não só é possível, como
observada no mercado e na espécie, com a venda direta de camarões in
natura por parte do produtor para distribuidores, consumidor final ou ainda
para empresas de beneficiamento. Ademais, cumpre salientar que, em se
tratando de IPI, não se aplica o mesmo conceito alargado de insumos vigente
para a apuração dos créditos relativos às contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins.
Este tem sido o posicionado deste Conselho sobre a matéria, inclusive por
meio de sua Câmara Superior, no sentido de que a criação de camarões, aves
ou ainda a produção de frutas e legumes, mesmo que estes venham a sofrer
posterior beneficiamento pelo mesmo produtor, não constitui atividade
industrial. Veja-se:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/07/2002 a 30/09/2002 CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. PÓS-LARVA E RAÇÃO.
MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS NA CARCINICULTURA. FASE ANTERIOR À
INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores relativos às matérias primas (pós-larva e ração) empregadas na fase
carcinícola, que antecede a fase de industrialização do camarão, devem ser excluídos da
base de cálculo do crédito presumido, tendo em vista que a Lei no 9.363/1996 determina
que sejam utilizados os conceitos de produção e de matéria prima da legislação do IPI.
(Acórdão n° 3002-000.395, sessão de 18/09/2018, Rel. Cons. Larissa Nunes Girard)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2000 a 31/12/2000 CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. PRODUTOS NÃO
CLASSIFICADOS COMO INSUMOS PELO PN CST No 65/79. PRODUÇÃO
AGRÍCOLA DE CAMARÃO. PÓS-LARVA E RAÇÃO. EXCLUSÃO NO CÁLCULO DO
INCENTIVO.
Incluem-se entre os insumos para fins de crédito do IPI os produtos não compreendidos
entre os bens do ativo permanente que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos, desgastados ou alterados no processo de industrialização, em
função de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre aquele.
Produtos outros, não classificados como insumos segundo o Parecer Normativo CST no
65/79, como larva, pós-larva e ração empregados na fase da produção agrícola de
camarões em cativeiro, não podem ser considerados como matéria-prima ou produto
intermediário para os fins do cálculo do crédito presumido estabelecido pela Lei no
9.363/96, devendo os valores correspondentes ser excluídos no cálculo do benefício.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000321/2009-11

(Acórdão n° 3401-001.762, sessão de 22/03/2012, Rel. Designado Cons. Emanuel
Carlos Dantas de Assis)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2000 a 31/12/2000 CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO DE
CAMARÃO. PRODUTOS NÃO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. PÓS-
LARVA E RAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
A Lei n° 9.363, de 1996, remeteu o conceito de matéria-prima, insumos, materiais
intermediários e de embalagem utilizados no processo produtivo, para efeito do crédito
presumido de IPI, na base de cálculo do PIS e da Cofins para se apurar o crédito,
somente se incluem na base de cálculo do beneficio as aquisições de produtos que se
integrem ao produto final (matérias primas, produtos intermediários e material de
embalagem), e/ ou não os integrem, mas se desgastem em menos de um ano em
decorrência de uma ação física sofrida por contato com o bem em elaboração ou que
sirvam ao acondicionamento do produto.
No presente caso, a própria Contribuinte informa que os insumos " pós-larva e ração"
são manejados na fase de produção agrícola, numa etapa anterior a qualquer
industrialização.
(Acórdão n° 9303-006.665, sessão de 12/04/2018, Rel. Cons. Demes Brito)
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2003 a 31/03/2004 CRÉDITO PRESUMIDO.
INSUMOS. ATIVIDADE RURAL.
O valor das aquisições de matérias primas, produtos intermediários, materiais de
embalagem, combustíveis e lubrificantes empregados na fase rural do processo
produtivo (produção de ração e de aves vivas) devem ser excluídos da base de cálculo
do crédito presumido.
(Acórdão n° 3402004.819, sessão de 14/12/2017, Rel. Cons. Carlos Augusto Daniel
Neto)
Mais recentemente, este Colegiado apreciou a matéria em processo sob minha relatoria
e proferiu acórdão, por unanimidade de votos, em igual direção:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003 CRÉDITO PRESUMIDO DO
IPI. LARVAS, RAÇÃO E PRODUTOS QUÍMICOS. MATÉRIAS PRIMAS
UTILIZADAS
NA
CARCINICULTURA.
ATIVIDADE
RURAL.
FASE
ANTERIOR À INDUSTRIALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores relativos às matérias primas (larvas, ração e produtos químicos)
empregadas na fase carcinícola, que antecede a fase de industrialização do
camarão, devem ser excluídos da base de cálculo do crédito presumido, tendo
em vista que a Lei no 9.363/1996 determina que sejam utilizados os conceitos de
produção e de matéria prima próprios da legislação do IPI.
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. MATERIAL DE
USO E CONSUMO. CREDITAMENTO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Assim como não se admite o creditamento do IPI pela aquisição de produtos
destinados ao ativo permanente, também não cabe registro de crédito de IPI
pela aquisição de itens de manutenção de máquinas/equipamentos ou de
materiais para uso e consumo, a exemplo das peças de reposição ou
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.095 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000321/2009-11

ferramentas que não se consomem por desgaste direto com o produto final
industrializado, cujas utilizações no processo produtivo, não adequadamente
descritas nos autos, não autorizam seus enquadramentos como matérias primas
ou produtos intermediários lato sensu.
(Acórdão n° 3401-007.044, sessão de 23/10/2019, Rel. Cons. Carlos Henrique
de Seixas Pantarolli)
Por tais razões, ainda que a fase de beneficiamento do camarão possa, de fato, ser
enquadrado como atividade industrial, a aplicação da legislação de regência do IPI, mais
restritiva, ao contrário do que ocorre com a legislação e os entendimentos
jurisprudenciais aplicáveis às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, impende
distinguir a carcinicultura, enquanto atividade tipicamente rural, do beneficiamento dos
camarões que esta produz, atividade de industrialização, de modo que deve ser mantida
a glosa que excluiu os insumos da atividade rural da base de cálculo do crédito
presumido de IPI, apurável tão somente em relação às matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem empregados na atividade industrial.
Assim, sendo legítima a oposição do Fisco, resta prejudicado o pleito de atualização do
crédito pleiteado pela SELIC, matéria à qual se aplicaria a Súmula CARF n° 154, de
natureza vinculante:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo as glosas
relacionadas as despesas com alevinos, rações e tratos culturais.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital